Tribunal: STF
Processo: HC 245699
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jivaldo Almeida Gomes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. 



    2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 



    3. Assim, a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 



    4. No caso vertente, há prova produzida sob o crivo do contraditório - notadamente o depoimento da filha da vítima - que autoriza a submissão da acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular. 



    5. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Deveras, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF. 



    6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental não provido. 



    (HC 915.269 RCD – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Requer, em síntese, “a nulidade do reconhecimento realizado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como para impronunciar o paciente”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, conforme ocorreu no presente caso. É o que se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes, assim resumido:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    No caso, o Tribunal de Justiça local consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão:



    O acusado foi pronunciada pelo crime descrito no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, conforme decisão assim motivada: 



    No presente caso, a materialidade do crime está cabalmente positivado na Certidão de Óbito e Laudo de Necropsia (fls. 13 e fls. 16 à 20 Id 114376320). 



    Em relação a autoria em juízo a testemunha SD. PM Davi Sousa Sena Batista afirmou que: “Estava de serviço em Várzea da Roça, que era motorista da guarnição e que tiveram informação do cometimento do homicídio e que a guarnição deveria ficar em ponto estratégico para tentar interceptar os possíveis suspeitos que evadiram-se do local. Que dado momento na estrada interceptaram duas motos com quatro participantes que trocaram tiro e que dado momento dois ocupantes de uma das motos desequilibraram e caíram e que na troca de tiros fugiram para o matagal.... Que os ocupantes das motocicletas estavam sem capacete e que reconheceu como um dos ocupantes o senhor JIVALDO. 



    A testemunha SD. PM Renê Freitas de Sá em juízo afirmou que: “ Estava em serviço e como oficial da guarnição juntamente com o colega e receberam uma ligação da central informando o homicídio em São José do Jacuípe e que os executores haviam empreendido fuga pela estrada vicinal conhecida como estrada da Odebrecht sentido Várzea da Roça. Em determinado trecho avistaram quatro indivíduos em duas motos e quando aproximaram reconheceram dois ocupantes conhecidos como Jivaldo e o outro conhecido como Bule (Odeene). Que Jivaldo e outro ocupante da moto conseguiram se desvencilhar da guarnição empreendendo fuga. E que a guarnição procedeu o acompanhamento da outra moto e que um dos ocupantes era “Bule” e que não conseguiu reconhecer o outro ocupante. E que quando à viatura foi se aproximando os indivíduos começaram atirar contra a guarnição tendo a guarnição revidado momento que o piloto da moto se perdeu o controle da motocicleta caindo, abandonado assim a motocicleta e desceram no matagal. Que ele o colega como estavam sozinhos apreenderam a motocicleta e que aguardaram o reforço que não chegou à tempo, tendo apresentado a motocicleta apreendida na delegacia de polícia [...]



    Assim, ao contrário do que pugna a defesa, alguns dos testemunhos colhidos no presente feito apontam a existência de suficientes indícios de ser o denunciado JIVALDO um dos autores dos crimes, bastando isso, já que provada a materialidade do fato, para que o mesmo seja pronunciado. 



    Nestes termos, ainda que não constitua apreciação conclusiva da matéria para efeito de condenação pois, reserva-se esta ao Conselho de Sentença, dúvida não há que existem indícios suficientes de que o denunciado JIVALDO ALMEIDA GOMES, tenha participado do comprovado evento criminoso descrito na exordial, devendo, consequentemente já que atendidos os pressupostos do art. 413 do Código de Processo Penal, ser pronunciado para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    [...]



    No caso vertente, há prova produzida na primeira fase do procedimento judicial que autoriza a submissão da acusada ao julgamento pelo Tribunal Popular. 



    Com efeito, ao contrário do alegado pelo impetrante, a autoria delitiva não se respalda, com exclusividade, em reconhecimento fotográfico, mas em outros indícios, merecendo destaque o depoimento judicial da filha da vítima, que declarou que: 



    Que sua mãe era traficante e que no dia do ocorrido ela e o irmão André estavam no local quando por volta de 12:00 entraram no Bar de sua mãe dois homens querendo falar com sua mãe! E que saíram para conversar com sua mãe no fundo do estabelecimento ameaçando sua mãe. E que sua mãe e seu namorado “Gildásio” já sabiam que iria acontecer pois, sua mãe contou à ela e seu irmão André das ameaças e que eles não levaram a sério. Mas, Gildásio que era o namorado de sua mãe sumiu no dia do acontecido bem cedo, retornando apenas após o homicídio. E que foram quatro homens para executar sua mãe. Que ela e seu irmãos moravam enfrente ao Bar no primeiro andar e que quando ouviram os estouros ela e seu irmão desceram e que correram em direção chegando ao bar antes dos executores saírem. Mas, que neste momento uns meninos seguraram ela e seu irmão para eles não chegarem perto. Que os executores atiraram nela e voltaram para certificar de que ela estava morta. Que este homem que esta aqui na tela olhou para ela e seu irmão e que os vizinhos seguraram ela e o irmão com medo deles fazerem algo com eles.



    Nesse contexto, o Tribunal de origem assim concluiu, no que interessa (fl. 585): 



    Desse modo o requerimento de impronúncia do paciente não merece acolhimento, uma vez evidenciado que a decisão de pronúncia não se baseou única e exclusivamente no referido reconhecimento pessoal realizado pela filha da vítima, mas tão somente o levou em consideração somado aos demais elementos acostados nos autos, sobretudo diante das declarações judiciais prestadas pelos policiais que participaram da diligência que tentou a captura dos executores de Luciana Roza da Silva, e que juntamente com as declarações detalhadas, prestadas por sua filha, foram submetidas ao crivo do devido processo legal.



    Com efeito, a análise da pretensão de impronúncia neste Tribunal é obstada pela Súmula n. 7 do STJ, uma vez que, para infirmar as premissas assentadas pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos. Saliento que "os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova" (AgRg no AREsp n. 586.754/DF, Rel. MinistroNewton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC), 5ª T., DJe 22/4/2015).



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    Ainda, de acordo com a jurisprudência consolidada por esta Corte à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    Com efeito, a decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri, haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença.



    Sendo assim, para o acolhimento da tese defensiva – impronúncia em virtude de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 230.762 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    [...]



    2. As instâncias antecedentes estabilizaram os fatos no sentido de que o Paciente atuou com animus necandi, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.



    3. Para acolher as insurgências defensivas pertinentes à desclassificação do crime, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    (HC 173.078 AgR, ministra Rosa Weber)



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente